Tribunal: TJDFT
Processo: 0703721-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703721-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MF MERCANTIL FINANCIAMENTO LTDA, OSVALDO PESSOA DE CARVALHO, DARCI TEIXEIRA TOLEDO, VERA LUCIA NOVAES TOLEDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MF MERCANTIL FINANCIAMENTO LTDA e outros, ora executados/agravantes, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, em Cumprimento de Sentença proposto pelo DISTRITO FEDERAL, ora exequente/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença iniciado pelo DISTRITO FEDERAL em face de MF MERCANTIL FINANCIAMENTO LTDA e OUTROS relativo aos honorários sucumbenciais no valor de R$ 18.917,63 (dezoito mil, novecentos e dezessete reais e sessenta e três centavos). Indico como relevantes os seguintes IDs: ID 127452862 – decisão que recebeu o cumprimento de sentença e intimou o devedor para pagamento. ID 130274209 – impugnação da parte executada na qual sustenta haver excesso de execução. ID 132439221 – DISTRITO FEDERAL apresentou resposta à impugnação oportunidade na qual assevera que os cálculos estão corretos. ID 138164166 – despacho que determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para informar se os cálculos do exequente estavam de acordo com o acórdão transitado em julgado. ID 140425148 – a contadoria judicial apresentou os cálculos do valor devido no montante de R$ 18.863,63 (dezoito mil, oitocentos e sessenta e três reais e sessenta e três centavos). ID 142992176 – manifestação do DISTRITO FEDERAL na qual concorda com os valores apresentados pela contadoria. ID 144168487 – certidão na qual restou informado que transcorreu in albis o prazo para a parte ré se manifestar acerca dos cálculos. É o relato. Decido. EXCESSO DE EXECUÇÃO Aduz o impugnante que há excesso na execução, no entanto, não assiste razão ao executado, tendo em vista os cálculos apresentados pela contadoria judicial no ID 140425148. Intimada a se manifestar acerca dos cálculos a parte executada se manteve inerte. O DISTRITO FEDERAL concordou com os valores apresentados pela contadoria judicial. Dessa forma, rejeito a impugnação apresentada pela parte executada e HOMOLOGO os valores apresentados pela contadoria judicial no ID 140425148. Assim, não cumprida a obrigação no prazo estipulado, fixo a multa de 10% (dez por cento) sobre o saldo atualizado, nos termos do artigo 523, § 1o, do CPC, bem como honorários advocatícios em 10% (dez por cento). Preclusa a presente decisão, intime-se o exequente para juntar aos autos planilha atualizada do débito ou indicar bens à penhora, no prazo de 15 (quinze) dias. Ato registrado eletronicamente. Intimem-se. Publique-se.”. Em suas razões recursais, a parte executada narra que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença no qual a exequente pleiteia os honorários de sucumbência. Afirma ter apresentado impugnação aos cálculos, rejeitada na forma da decisão acima transcrita. Argumenta, em síntese, que há excesso de execução na planilha do exequente/agravado e nos cálculos da contadoria, que utilizaram parâmetros incorretos para os cálculos. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Em análise, verifico que a agravante não demonstrou os requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado. Conforme relatado, a executada/agravante se insurge contra a decisão que homologou os cálculos da contadoria judicial. Contudo, quando intimada para se manifestar sobre os cálculos da contadoria, a parte executada quedou-se inerte, conforme certificado sob ID Num. 144168487 dos autos originários. Nesse contexto, não tendo a parte impugnado os cálculos em momento oportuno, operou-se a preclusão temporal, na forma do art. 223 do Código de Processo Civil. Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes em casos semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. VALOR FIXADO PELO JUÍZO APÓS HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. PRAZO PARA OS DEVEDORES COMPLEMENTAREM O PAGAMENTO. MULTA DO ART. 523 DO CPC. NÃO CABIMENTO. LEVANTAMENTO DA QUANTIA INCONTROVERSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXECUÇÃO APARTADA OU NO MESMO PROCESSO. POSSIBILIDADE. 1. Descabe qualquer insurgência quanto ao valor exequendo fixado pelo juízo a quo se, após o retorno dos cálculos da contadoria judicial, as partes, mesmo intimadas, permanecessem inertes. 2. Não incide a multa do art. 523, § 2o, do Código de Processo Civil, quando a complementação do valor pelos devedores se dá em razão de alegado e comprovado excesso de execução. 3. O acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença enseja a condenação exclusiva do exequente ao ônus de sucumbência. 4. Ausente a manifestação do juízo de primeiro grau sobre o pedido de levantamento da quantia incontroversa, impossível qualquer insurgência neste momento processual, sob pena de supressão de instância: o que não se admite. 5. Nos termos dos artigos 23 e 24 da Lei n. Lei 8.906/1994, cabe ao advogado eleger a via de recebimento de seus respectivos honorários advocatícios: se no mesmo processo ou em autos apartados. 6. Agravo de instrumento em parte conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1403384, 07387018520218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 16/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DA MANIFESTAÇÃO DO EXECUTADO NO MOMENTO OPORTUNO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. CÁLCULOS DA CONTADORIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. Agravo interno contra a decisão que indeferiu a medida liminar. 2. A ausência de impugnação, no momento processual adequado, quanto aos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, acarreta a preclusão temporal para a sua insurgência. 3. A alegação genérica de erro material nos cálculos da Contadoria Judicial não merece ser acolhida, mormente porque o laudo por ela confeccionado goza de rigor técnico e de presunção de veracidade e legitimidade. Dessa forma, no caso de divergência entre os aspectos técnicos que envolvam a satisfação do débito, decorrente da conclusão da parte e daquela apresentada pelo órgão auxiliar do Juízo, esta deve prevalecer, porquanto revestida de isenção e imparcialidade. 4. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1431463, 07100674520228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no PJe: 28/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA NO MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO. PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Impõe-se o improvimento ao agravo interposto, uma vez que o recorrente, instado a se manifestar acerca dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, quedou-se inerte a respeito de questões que somente no bojo deste recurso trouxe a lume. Em consequência, laborou com acerto o Juízo a quo ao homologar tais cálculos, uma vez que, inequivocamente, ocorreu na espécie a preclusão temporal. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 483338, 20100020195713AGI, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2011, publicado no DJE: 1/3/2011. Pág.: 102. Grifos nossos) Dessa forma, em face da preclusão temporal, correta a decisão que homologou os cálculos da contadoria judicial. Assim, não demonstrada a probabilidade do direito do agravante, é impositivo o indeferimento do pedido liminar. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 8 de março de 2023 16:26:24. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora